Tribunal: TJMT
Processo: 1050367-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050367-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), DALINO JOSE DA SILVA - CPF: 161.527.001-91 (RECORRIDO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1050367-54.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Recorrido:
DALINO JOSÉ DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RETROATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto em ação proposta por servidor público estadual aposentado, diagnosticado com neoplasia maligna, que obteve administrativamente o reconhecimento da isenção do imposto de renda, mas pleiteia a restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do diagnóstico. A demanda foi ajuizada exclusivamente em face da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), responsável pelo pagamento dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva para responder por demanda que objetiva a restituição de valores descontados a título de imposto de renda, em razão de moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia possui natureza estritamente tributária, pois versa sobre reconhecimento de isenção e restituição de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria.

A autarquia previdenciária estadual não detém competência legal para instituir, gerir, fiscalizar, cobrar ou restituir tributos, limitando-se a efetuar o pagamento dos proventos com as retenções determinadas pelo ente tributante.

A atribuição para tratar de isenção e restituição de imposto de renda compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por meio de seus órgãos tributários competentes.

A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Diante da ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o exame das demais questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demanda que objetiva o reconhecimento de isenção e a restituição de imposto de renda, por se tratar de matéria de competência exclusiva do ente tributante. 2. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e § 3o; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1010206-96.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma, j. 04.12.2025, pub. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 343927886, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos da parte autora desde a data da aposentadoria.

Ademais, condenou a reclamada a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, referentes ao período de 07/2020 a 04/2025, respeitada a prescrição quinquenal, mediante comprovação nos autos, em fase de cumprimento de sentença, com atualização na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, consignou que, para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer aos autos o demonstrativo de cálculo, nos exatos termos da sentença.

Nas razões recursais, a recorrente alega que não há litígio quanto à isenção do imposto de renda da parte autora, pois já houve reconhecimento administrativo da questão, sustentando que a controvérsia se limita à pretensão de restituição dos valores recolhidos anteriormente à emissão do laudo pericial expedido por serviço médico oficial.

Sustenta que a pretensão autoral não merece acolhimento, haja vista a necessidade de observância da legislação quanto ao termo inicial da fruição da isenção, que corresponde ao mês da emissão do laudo pericial por serviço médico oficial (art. 35, § 4o, I, “b”, da Lei no 7.713/88).

Alternativamente, no tocante aos consectários legais, aduz que os valores eventualmente devidos pela Fazenda Pública devem observar as regras pertinentes à ação de repetição de indébito tributário, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado (arts. 165 e 167, parágrafo único, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Quanto à correção monetária, sustenta que, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, deve ser aplicado o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, o reclamante é servidor público estadual aposentado por tempo de contribuição desde 06/08/2018 e recebeu, em 18/07/2018, diagnóstico de “
neoplasia maligna
”, conforme laudo médico juntado aos autos (ID 343927873).

Alega que, em 13/05/2025, por meio de decisão administrativa proferida nos autos do Processo no 2025.0.01197, foi-lhe reconhecida a isenção do imposto de renda. Contudo, a autarquia MTPREV somente cessou os descontos a partir de maio de 2025, deixando de restituir os valores indevidamente retidos desde o diagnóstico.

A questão central consiste em verificar se o direito à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda retroage à data do diagnóstico da moléstia grave, e não à do requerimento administrativo ou à do laudo oficial.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente ação foi ajuizada
apenas
em face do Mato Grosso Previdência (MTPREV).

Desse modo, verifica-se a ilegitimidade passiva do MTPREV para figurar na presente demanda, cujo objeto é o reconhecimento do direito à restituição dos valores retroativos indevidamente descontados a título de imposto de renda do reclamante.

Isso porque a autarquia previdenciária estadual não detém competência legal para instituir, gerir, fiscalizar, cobrar ou restituir tributos, atribuição conferida exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por meio de seus órgãos tributários competentes.

O MTPREV limita-se ao pagamento dos proventos e benefícios previdenciários, repassando os valores devidos com as retenções determinadas pelo ente tributante, sem qualquer autonomia para reconhecer isenção fiscal ou restituir valores recolhidos a título de imposto.

Assim, por se tratar de demanda de natureza estritamente tributária, a legitimidade passiva é do Estado de Mato Grosso, e não da autarquia previdenciária. Diante disso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do MTPREV, com a consequente extinção do processo.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva em demanda tributária relativa à isenção e restituição de Imposto de Renda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a isenção do IR por doença grave e qual o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autarquia previdenciária estadual não possui competência legal para instituir, gerir, fiscalizar, cobrar ou restituir tributos, pois apenas repassa proventos com as retenções determinadas pelo ente tributante, razão pela qual carece de legitimidade passiva em demanda estritamente tributária.

4. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

5. Não ocorre cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto probatório já existente, cabendo ao juiz, destinatário da prova, avaliá-lo conforme o art. 370 do CPC e o art. 35 da Lei 9.099/1995.

6. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de IR por doença grave quando outros elementos de prova se mostram suficientes, conforme a Súmula 598 do STJ.

7. Não se exige a contemporaneidade dos sintomas para concessão ou manutenção da isenção, nos termos da Súmula 627 do STJ.

8. O reconhecimento da isenção do IR por doença grave depende de comprovação documental idônea da enfermidade prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

9. O termo inicial da isenção corresponde à data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 812.799/SC).

10. O laudo médico de 05/11/2024 constitui o primeiro documento a atestar expressamente a existência de nefropatia grave, razão pela qual delimita o termo inicial da isenção.

11. A aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com correção monetária desde cada retenção e juros de mora após o trânsito em julgado, observa o art. 3o da EC 113/2021 e a Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demandas relativas à instituição, isenção ou restituição de tributos estaduais.

2. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é reconhecida com base em prova idônea da doença grave, independentemente de laudo oficial.

4. O termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 3o, e art. 485, VI; CPC, art. 370; Lei 9.099/1995, art. 35 e art. 46; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “c”; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 16.05.2006.

(N.U 1010206-96.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025). (Grifei).

Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, reconheço,
de ofício
, a ilegitimidade passiva da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV) e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
restando prejudicado o recurso interposto pela reclamada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026